Tribunal: STF
Processo: RE 84847
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
REINCIDENCIA ESPECIFICA. ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUE, PARA O EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DA
REINCIDENCIA ESPECIFICA DEFINIDA NO ART. 45, PAR. 2, DO CÓDIGO
PENAL, O FURTO E O ROUBO SÃO CONSIDERADOS CRIMES DA MESMA NATUREZA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.